Tribunal: TJES
Processo: 5002102-08.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002102-08.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEUS MONTEIRO
COATOR: JUIZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ARTIGO 121, §2°, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.
VIA INADEQUADA PARA PROFUNDA ANÁLISE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 2.
ARGUMENTO
DE QUE O PACIENTE TERIA SIDO PRESO SEM ESTAR EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO CONCRETA DENOTA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PRESUMIDO. 3.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS.
4
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 5.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 6.
ORDEM DENEGADA.
1. Ao sustentar que o paciente não teve intenção de tirar a vida da vítima e que há fragilidade dos elementos indiciários, a defesa buscou trazer discussões de cunho probatório, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão (precedentes). Logo, havendo nos autos indícios suficientes de autoria delitiva pelo paciente quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado, resta comprovado o
fumus comissi delicti
necessário para a manutenção da custódia preventiva. 2. Embora a defesa sustente que o paciente foi preso, sem, contudo, estar em flagrante delito, verifica-se que, na verdade, o caso em tela se trata de flagrante presumido, previsto no inciso IV do artigo 302 do Código de Processo Penal, considerando-se em flagrante delito quem “é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”. Logo, sendo o paciente encontrado pelos policiais menos de 24 horas após o crime com o seu instrumento (canivete), resta demonstrada a situação flagrancial. Ressalta-se, nesse ponto, que a jurisprudência pátria entende que a expressão “logo depois” significa tempo razoável e não um intervalo temporal fixo, a fim de configurar o estado de flagrância. Precedentes. 3.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado pelo paciente, uma vez que, por um motivo banal, isto é, ciúmes pelo fato de sua namorada estar falando com outro homem, em tese, desferiu em face dele um golpe de canivete na região do abdômen, não conseguindo desferir mais golpes pelo fato de a vítima ter corrido do local. 4. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 5. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de
Matheus Monteiro
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Conceição do
Castelo
,
apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente, desde
27 de novembro de 2022
, pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2°, incisos II e IV, c/c
a
rtigo 14, ambos do Código Penal, nos Autos tombados sob o nº 0000993-30.2022.8.08.0016.

Aduz a defesa, inicialmente, que o paciente não teve a intenção de tirar a vida da vítima, não havendo tentativa de homicídio no presente caso, mas sim lesão corporal leve. Sustenta, ainda, que o paciente foi preso, sem, contudo, estar em flagrante delito.

Por sua vez, argumenta acerca da fragilidade dos elementos indiciários do inquérito policial, bem como a ausência de laudos médicos que atestem a gravidade da lesão na vítima.

Ainda, sustenta a ausência dos requisitos necessários para a decretação da custódia cautelar e as condições pessoais favoráveis do paciente.

Diante de tais fundamentos,
requer
a
revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente,
a sua substituição
pelas medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de
homicídio qualificado, em sua modalidade tentada,
tipificado no artigo
121, §2°, incisos II e IV, c/c
a
rtigo 14, ambos do Código Penal
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal
, já que,
ainda que presente a causa de diminuição de pena
da tentativa delitiva,
a pena privativa de liberdade
máxima
prevista no preceito secundário do crime mencionado perfaz
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Nesse particular, consta da documentação carreada aos autos, em especial a ata da audiência de custódia, que:

“
Conforme consta no APFD, policiais militares prosseguiram ao hospital do município de Conceição do Castelo, momento em que foram informados pelo médico plantonista que
a vítima deu entrada naquela unidade após sofrer um golpe por arma branca na região do abdômen, sendo constatado se tratar de uma lesão de aproximadamente 10 cm de profundidade. De acordo com os relatos da vítima, ele estava conversando com a namorada do autuado, sendo que em determinado momento, MATHEUS apareceu e desferiu um golpe de faca em seu abdômen, somente não tendo conseguido desferir mais golpes pois a vítima correu do local
. O autuado confessou que desferiu a facada na vítima. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais NÃO foram encontrados registros criminais do indiciado. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos.”

Nesse ponto,
o impetrante alega
que
o paciente não teve intenção de tirar a vida da vítima
, não havendo tentativa de homicídio no presente caso, mas
sim
lesão corporal leve,
bem como
aduz acerca
da

fragilidade
dos elementos
indiciários
do inquérito policial
e

d
a

ausência de laudos médicos
que ateste
m
a gravidade da lesão
na vítima,
contudo,

tais
fundamentos
possuem cunho probatório,
buscando analisar fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
h
abeas
c
orpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do
r
emédio
c
onstitucional em questão.

Sobre o tema
, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Assim, tais questões serão devidamente debatidas perante o juízo de conhecimento, momento oportuno para discussão
probatória
aprofundada
.
Logo, havendo indícios suficientes de que
autoria delitiva pelo
paciente
quanto ao crime de homicídio qualificado em sua modalidade tentada
, resta comprovado o
fumus comissi delicti

para fins de manutenção da
sua
custódia preventiva.

Por sua vez
, sustenta a
defesa
que o paciente foi preso, sem, contudo, estar em flagrante delito.

N
esse ponto, das provas juntadas aos autos, verifica-se que, na verdade, o caso em tela se trata de
flagrante presumido
,
previsto no inciso IV do artigo 302 do Código de Processo Penal, considerando-se em flagrante delito quem “
é encontrado, logo depois, com instrumentos
, armas, objetos ou papéis
que façam presumir ser ele autor da infração
”.

L
ogo,
sendo o paciente encontrado pelos policiais menos de 24 horas após o crime com o seu instrumento (canivete),
verifica-se
que restou
demonstrada a situação flagrancial. Ressalta-se, nesse ponto, que
a jurisprudência
p
átria
entende que a
expressão “logo depois”
significa tempo razoável
e não um intervalo temporal fixo, a fim de configurar o estado de flagrância.
Nesse sentido, destaco o seguinte aresto:

“
HABEAS CORPUS. DELITO CONTRA O PATR
IMÔNIO. DELITOS DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. FLAGRANTE PRESUMIDO.
Segundo se observa dos documentos trasladados, o fato foi praticado às 23h do dia 03.03.2019 e o paciente foi preso em flagrante, na posse da chave da motocicleta subtraída, às 23h30min do dia 05.03.2019. Logo, correto o enquadramento do caso como flagrante presumido, na medida em que o paciente foi encontrado, logo depois, na posse de instrumento indica ser ele o autor da infração, modalidade prevista no artigo 302, inciso IV, do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou, há muito, o entendimento no sentido de que a expressão logo depois, constante no inciso IV do artigo 302 do Código de Processo Penal, deve ser lida como tempo razoável, não havendo cogitar, pois, em intervalo temporal fixo a configurar o estado de flagrância (HC 49.898/SE, Sexta Turma, DJe 22/09/2008). Daí porque, considerando o lapso temporal razoável transcorrido entre a data do fato e a prisão do paciente, descabe falar em ilegalidade.
Ademais, cabe considerar que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de roubo majorado e associação criminosa, sendo este último considerado crime permanente, circunstância que protrai o estado de flagrância e permite a segregação enquanto não cessar a conduta delitiva, conforme artigo 303 do CPP. A somar, é de ser lembrado que eventuais ilegalidades quando da prisão em flagrante atualmente encontram-se superadas com a posterior conversão da prisão em preventiva, conforme Tese nº 11 (Edição n. 120: Da prisão em flagrante) firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: Com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. Mesmo entendimento é aplicado à questão relativa à ausência de realização da audiência de custódia, pois o Superior Tribunal de Justiça assentou a Tese nº 8 (Edição n. 120: Da prisão em flagrante): Realizada a conversão da prisão em flagrante em preventiva, fica superada a alegação de nulidade porventura existente em relação à ausência de audiência de custódia. PRISÃO PREVENTIVA. [...].” (TJRS; HC 62125-33.2019.8.21.7000; Alvorada; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak; Julg. 28/03/2019; DJERS 02/04/2019)

Prosseguindo, quanto à demonstração do
periculum libertatis
,
entendo que es
s
e persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo
em vista
a gravidade concreta do crime supostamente praticado pelo paciente, uma vez que, por motivo banal, is
t
o é, ciúmes pelo fato de sua namorada estar falando com outro homem,
em tese, desferiu
em face dele
um golpe de
canivete na região do abdômen, não conseguindo desferir mais golpes pelo fato de a vítima ter
corrido do local.

Cabe ressaltar, a propósito, que “
a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
” (STJ; AgRg-RHC 146.518; Proc. 2021/0127092-2; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/05/2021; DJE 24/05/2021).

Por oportuno, destaco o seguinte aresto referente a caso semelhante, no qual a prisão preventiva foi justificada pelo
modus operandi
da conduta do paciente, que praticou tentativa de homicídio motivado por ciúmes da ex-namorada:

“
[...] A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 4.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em duplo homicídio qualificado tentado, praticado mediante a realização de disparos de arma de fogo em local público, cuja motivação seria ciúmes de ex-namorada
.
Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

[...].”
(STJ; RHC 118.198; Proc. 2019/0284509-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 03/12/2019; DJE 12/12/2019)

Logo,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,

ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Matheus Monteiro
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“
A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

Por fim,
saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia,
tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.